Tribunal: STF
Processo: HC 243126
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. PACIENTE ANTES BENEFICIADA COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.6.2024, por Francis Hency Oliveira Almeida de Lucena, em benefício de Gigliane Gomes Lima, contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que, em 18.6.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 921.618/RO.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Guajará-Mirim/RO, no Pedido de Prisão Preventiva 
n. 7004697-42.2022.8.22.0015), decretou a custódia cautelar da paciente e de outros acusados pela suposta prática do delito de lavagem de capitais de organização criminosa envolvida no tráfico interestadual de entorpecentes (“Operação Canto da Serpente”) e que seria responsável pela movimentação e ocultação de milhões de reais, em complexo esquema de transferências bancárias. 



    3. Segundo informa a inicial desta impetração, a paciente havia sido beneficiada com a concessão de prisão domiciliar, contudo “rompeu a tornozeleira, donde acabou foragindo em um ato impensado” (fl. 10, doc. 1).



    Contra a renovação da prisão preventiva da paciente a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0807497-09.2024.8.22.0000 no Tribunal de Justiça de Rondônia. O indeferimento da medida liminar requerida 
conduziu à impetração do Habeas Corpus n. 921.618/RO no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 18.6.2024, pela Presidente, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF:



    “(…)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base a necessidade de garantia de aplicação da lei penal, em razão de a paciente ter rompido o monitoramento eletrônico, estando foragida (fl. 27). Destacou-se, ainda, que ‘a ré dispõe de vários recursos, inclusive financeiros, para manter-se distante das autoridades policiais e judiciárias – como tem feito há quase 1 (hum) ano -, possuindo risco concreto e atual de continuar por longo período foragida e, assim, obstruir eventual aplicação da lei penal.’ (fl. 27). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. Cientifique-se o Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 5).



    4. Essa decisão monocrática é objeto do presente habeas corpus. Limitando-se a juntar a decisão impugnada e declarações de que o filho menor da paciente faz tratamento psicológico, a defesa insiste na revogação da prisão preventiva, com nova concessão de prisão domiciliar, nos termos do inc. V do art. 318 do Código de Processo Penal.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a-) a concessão da medida liminar para SUBSTITUIR a prisão preventiva do Paciente pela prisão domiciliar artigo 318 do CPP até o julgamento de mérito deste writ, bem como seja expedido com extrema urgência o competente ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, bem como os ofícios necessários e; b-) após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, por ser de direito, previsto no artigo 227 da Constituição Federal/1988 e artigo 1º da Lei 8.069/90, bem como fundamentando no art.318, V do Código de Processo Penal. c-) subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º)”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus 
n. 928.618/RO, pelo óbice da Súmula n. 691/STF.



    Pelo que se tem nestes autos, o exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Rondônia não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o seu acolhimento, como constrangimento ilegal ou abuso de poder. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    8. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que se pretende nesta impetração a revogação da nova prisão preventiva, decretada após a paciente ter sido beneficiada com prisão domiciliar e ter descumprido as medidas cautelares determinadas, rompendo a tornozeleira eletrônica e se evadindo do distrito da culpa, estando foragida há mais de um ano.



    10. Embora manifesta a deficiência na instrução da presente impetração (não constam a decisão que decretou a prisão preventiva ou a decisão do Tribunal de origem que indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 0807497-09.2024.8.22.0000), as circunstâncias do caso reconhecidas na petição inicial e os fundamentos apresentados na decisão impugnada bastam para afastar eventual teratologia ou manifesto constrangimento ilegal na decretação da custódia cautelar. 



    11. Não se demonstra, na espécie, tenha a constrição da liberdade da recorrente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, mostrando-se, inclusive, insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, com a qual a paciente havia sido anteriormente beneficiada. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.867-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 33 E 35, C/C ARTIGO 40, I, D, DA LEI Nº 11.343/06, ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13 E 
ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PEDIDO DE EXTENSÃO. INOCORRÊNCIA DE IDENTIDADE JURÍDICA ENTRE OS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020. 2.In casu, o paciente foi preso preventivamente no contexto da denominada ‘Operação Maritimum’, que apura a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, I, d, da Lei nº 11.343/06, art. 2º da Lei nº 12.850/13 e art. 1º da Lei nº 9.613/98. (...) 7. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 231.648-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LAVAGEM DE DINHEIRO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática do tráfico ilícito de drogas, ainda mais, como no caso, em que a traficância expandia-se para outros estados da Federação. Precedentes. III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, qual seja, para garantir aplicação da lei penal, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 231.150-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    12. Este Supremo Tribunal firmou, ademais, jurisprudência de que a fuga do distrito da culpa é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.121-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.401, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na manutenção da prisão preventiva da recorrente.



    13. Não há embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão de soltura ou de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem, especialmente quando a necessidade de decretação da prisão preventiva foi revista e mantida pelo magistrado processante.



    14. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora